Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por R.M.v., menor impúbere, representada por Carolina Facchini Munhoz Viola E Alexandre de Souza Viola, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília. que indeferiu pedido de tutela de urgência em caráter antecedente e requerida em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA EIRELI-ME. A autora narrou que possui quinze anos (nascida aos 18/10/2008) e se encontra matriculada na primeira série do ensino médio. Tem desempenho intelectual acima da média e altas habilidades, levando-o a obter excelentes resultados no desempenho educacional. Nesse contexto, prestou vestibular para a Faculdade São Leopoldo Mandic, onde obteve aprovação para cursar Medicina. No entanto, para o ingresso no ensino superior necessita apresentar certificado de conclusão do ensino médio. A faculdade aceitou sua matrícula de forma condicional, porém tem o prazo até 08/03/2024 para apresentar o certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar, sob pena de ver cancelada a matrícula. Buscou a matrícula junto a agravada para concluir o ensino médio e por meio de ensino supletivo, porém teve o pleito negado em vista de não possuir dezoito anos completos. Requereu a antecipação da tutela recursal para “intimando-se o Agravado para que efetue a matrícula da Agravante e aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, de forma acelerada, imediatamente, e sendo ela aprovada, que ele expeça seu certificado de conclusão do ensino médio, tudo conforme argumentação alhures expendida”. Preparo regular sob ID 55194169. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual, em sede de antecipação de tutela, a parte autora pretende que o réu seja obrigado a realizar sua matrícula na referida instituição, a adiantar as provas e a lhe aplicar exame supletivo do ensino médio, emitindo o certificado de conclusão em caso de aprovação, para que possa se matricular em instituição de ensino superior, no caso, a Faculdade São Leopoldo Mandic. Decido. É cediço que a tutela antecipada é um meio de proporcionar ao autor da ação os efeitos da sentença de mérito, total ou parcialmente, antes que esta seja proferida. Entretanto, faz-se “mister” ressaltar que são dois os requisitos autorizadores da concessão da tutela específica, quais sejam, a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou o abuso do direito de defesa. Assim, só há que se falar em concessão de antecipação dos efeitos da tutela específica se, diante da existência de prova inequívoca, o juiz se convencer da verossimilhança da alegação (fumus boni iuris) e, ainda, haja o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Após atenta análise dos autos e das circunstâncias atinentes ao caso concreto, verifica-se que as alegações da parte autora não se mostram verossímeis. Conforme elucida o § 1o do artigo 38 da Lei 9.394/1996, os exames supletivos destinam-se aos maiores de quinze anos, para o nível de conclusão do ensino fundamental, e para os maiores de dezoito anos, para o nível de conclusão do ensino médio. Tal requisito é fixado por lei como um parâmetro de em que se verifica a maturidade e capacidade intelectual do indivíduo a fim de que tenha condições de ingressar no ensino superior. A intenção da lei foi e ainda é bastante clara: propiciar pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino regular na idade adequada a possibilidade de conclusão de seus estudos. Contudo, há na prática um desvirtuamento de tal instituto, uma vez que prestigia o lado financeiro em detrimento da formação necessária que somente seria obtida com a adequada conclusão do ensino médio. Não raros casos, o fim buscado se traduz na mera economia de 12 meses de mensalidade de colégio. Apesar de deferir tal medida em algumas situações excepcionais, tenho que a situação retratada nos autos não se encaixa na excepcionalidade. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não preenche o requisito necessário para que se matricule na modalidade pretendida, uma vez que não possui a idade de dezessete anos completos até o presente momento. Embora a autora tenha tido um ótimo desempenho escolar no ano de 2023, possui 15 anos de idade e só alcançará a idade de 16 no dia 18/10/2024. Apesar da maturidade acadêmica, há que se sopesar se a requerente possui maturidade emocional para frequentar o curso superior de medicina, o que, por certo, não se poderá aferir em sede de cognição sumária. Desta feita, em uma análise sumária típica de tutelas antecipadas, entendo que carecem de verossimilhança as alegações da parte autora. Vale dizer que o laudo neuropsicólogico produzido de forma unilateral e por profissional que não é auxiliar deste Juízo não é suficiente para a comprovação da maturidade psicológica da autora. Aliás, o laudo foi encomendado para tal fim e conclui que "Rafaela Munhoz Viola é aluna com altas habilidades e tem condições pedagógicas, sociais e maturidade para ser matriculada e cursar o curso Superior de Medicina na Faculdade São Leopoldo Mandic, para o qual fora aprovada (...)" Assim, sendo necessária maior dilação probatória, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Limita-se a controvérsia em saber se é possível compelir a instituição de ensino a matricular adolescente em curso de nível médio e aplicar os exames supletivos para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, possibilitando dessa forma sua matrícula em curso de ensino superior para o qual foi aprovada. A questão de fundo tem sido constantemente trazida ao judiciário, em razão de alunos, ainda menores de 18 anos e sem a conclusão do ensino médio, obterem aprovação em vestibulares para universidades ou faculdades, públicas ou particulares. A obtenção do certificado de conclusão tem encontrado óbice no art. 38, da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), que destina o exame supletivo do ensino médio apenas aos adultos que, em idade própria, não lograram êxito em concluir os estudos ou a eles não tiveram acesso. A interpretação do dispositivo foi controvertida na jurisprudência desta corte, vindo a ser instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva – IRDR, cujo julgamento resultou na afirmação da seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” A instituição do sistema de precedentes, com julgamento de questões controvertidas e afirmação de teses de efeito vinculante, se coaduna com a obrigação dos tribunais de manterem sua jurisprudência estável e coerente. Porém, a observância do precedente qualificado não se dá de forma puramente objetiva, sendo possível relevar suas conclusões quanto restar configurada a distinção do caso concreto com o paradigma, ou a superação da tese firmada. A jurisprudência tem entendido que a norma pode ser flexibilizada, para que se admita o supletivo aos jovens menores de idade e que ainda não concluíram o ensino médio, desde que tenham obtido aprovação em vestibular e não haja informações que afirmem o seu grau de maturidade e conhecimento. Ressalta-se que há razoabilidade na previsão legal, que exige certa maturidade do aluno que ingressa no ensino superior. Mas também deve-se prestigiar o esforço e o mérito daqueles que, ainda que não tenham cumprido os requisitos etários, tenham demonstrado conhecimento e potencial suficientes para que o Estado cumpra seu dever na promoção do direito constitucional à educação, conforme o art. 208, inciso V, da Constituição Federal: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V- acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.” In casu, a suplicante manifesta condição pessoal que a dota de altas habilidades, conquistou vários prêmios acadêmicos, obteve sucesso no vestibular para o curso de Medicina e para o primeiro semestre da Faculdade São Leopoldo Mandic. Nesse sentido, a própria Lei 9.394/96 estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional, materializando a previsão constitucional contida no art. 208, V, da Constituição Federal, assim dispôs: Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (...) Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (...) II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; (grifei) Em que pese o precedente jurisprudencial seja aplicável às situações recorrentes e nas quais os pretendentes à conclusão do ensino médio, por meio de cursos supletivos, justificam sua pretensão diante tão somente do desejo de antecipar seus estudos, no caso ora em exame a recorrente apresenta condição diferenciada e que lhe confere altas habilidades, justificando o respectivo discrimem. Nesse sentido, o relatório psicológico juntado aos autos e que atesta sua condição especial: “Da análise dos testes que o paciente fora submetido, dos boletins escolares (que indicam que a aluna tem alto desempenho acadêmico nos anos que cursou o Ensino Fundamental), conquistando vários prêmios de honra ao mérito pelos seus estudos, dos resultados dos testes de inteligência que nela apliquei, dos resultados que ela obteve em tais testes, acima apontados, na anamnese realizada com ela e da minha observação clínica, constatei que Rafaela Munhoz Viola é aluna com altas habilidades e tem condições pedagógicas, sociais e maturidade para ser matriculada e cursar o curso Superior de Medicina na Faculdade São Leopoldo Mandic, para o qual fora aprovada, o que me leva a recomendar, que ela possa realizar as provas de certificação para a conclusão do ensino médio a ser realizada em Curso Supletivo (EJA) e, uma vez aprovada em tais provas, poder ser matriculada na faculdade para poder cursar o curso superior de Medicina na Faculdade São Leopoldo Mandic, para o qual ela foi aprovada e para que possa realizar a matrícula e iniciar o curso de Ensino Superior, a partir do segundo semestre deste ano letivo de 2.024. Por ser aluna com identificação e características de altas habilidades (superior ao de seus pares etários), ela tem direito ao atendimento educacional especializado, previsto em lei (artigo 59, II, da LDB), inclusive para ser acelerada de série, para concluir em menor tempo a sua escolaridade. Acredito que a paciente se beneficiará com a aceleração de série, que é uma forma de atendimento educacional, sendo este o caso da aluna e ora paciente, para que ela seja mais desafiada e mantenha a sua motivação nas suas áreas de potencialidades, sob pena dele ficar desmotivada e entediada.” Por fim, o risco de perecimento do direito é evidente, diante do prazo exíguo para que a autora apresente a documentação necessária para ratificar a matrícula na instituição de ensino superior. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal e determinar à Instituição de Ensino matricule a agravante no curso supletivo do ensino médio, aplicando imediatamente as respectivas provas e, em caso de aprovação, a expedição do competente certificado de conclusão e histórico escolar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator